Tribunal: STF
Processo: ARE 1499085
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Reclamação. Improbidade administrativa. Decisão anterior deste Tribunal de Justiça que exclui a Fazenda do Estado de São Paulo do polo ativo do processo. Trânsito em julgado apenas do agravo de instrumento. Posterior decisão do STF. ADI 7042 e 7043. Legitimidade ativa concorrente entre Ministério Público e pessoas jurídicas interessadas reconhecida. Decisão agravada que manteve a Fazenda do Estado de São Paulo no polo ativo da demanda. Inexistência de descumprimento de decisão judicial deste Tribunal. Decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e erga omnes. Trânsito em julgado apenas do acórdão proferido em agravo de instrumento. Processo que segue em andamento. Competência para apreciar Reclamação em razão de eventual descumprimento do Tema 733 é do próprio STF. Reclamação improcedente.”



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, que “houve violação à Constituição Federal nos artigos 5º, XXXVI, e 102, § 2º, e por conseguinte ao tema nº 733 de Repercussão Geral do STF, pugnando-se pela REFORMA INTEGRAL do v. acórdão, para manter afastada a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do polo ativo da ação, em face de respeitável acórdão que decidiu neste sentido e que transitou em julgado, não podendo ser rescindido por decisão do Supremo Tribunal, que após, declarou a norma inconstitucional”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDAADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal a fim de se concluir pelo preenchimento dos pressupostos de cabimento da reclamação ajuizada no âmbito do Tribunal local demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO TJ/SP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÃO POR PORTARIA DE SERVIDORES PARA OCUPAR FUNÇÕES DE CONFIANÇAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL A QUO. ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS NOMEAÇÕES. REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP E ART. 988 DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 102, I, “l”, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação ajuizada no âmbito do TJ/SP possui natureza eminentemente infraconstitucional (RI/SP e art. 988 do CPC), não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Além disso, ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativas de impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.426.951/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/9/23).



    “AGRAVO “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO INTERNO INTERNO COM COM NO NO AGRAVO. AGRAVO. RECURSO RECURSO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.304.214/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27/4/21). 



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente a reclamação amparado na seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação de improbidade administrativa promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra os reclamantes. 



    Em razão da decisão que indeferiu o requerimento de suspensão do processo (fl. 1279, na origem), foi interposto o agravo de instrumento nº 2268987-41.2021.8.26.0000, que foi provido, em 05 de maio de 2022, para reconhecer a ilegitimidade da FESP para prosseguimento da ação de origem (fls. 14/16). 



    Desta decisão acima mencionada, foram opostos embargos de declaração pela FESP, sob alegação de que após a decisão colegiada proferida no agravo de instrumento, o Supremo Tribunal Federal havia proferido decisão liminar nas ADIs 7042 e 7043, no sentido da legitimidade ativa concorrente, entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas na propositura da ação de improbidade administrativa pública, pedindo esclarecimentos em razão da anunciada suspensão liminar dos efeitos do Art. 3º da Lei Federal nº 14.230/21. Os embargos de declaração foram rejeitados, sob fundamento de que não há vício no julgado e a decisão em sentido contrário àquele esperado pela parte não configura omissão, obscuridade ou contradição (fls. 17/21).



    O trânsito em julgado foi certificado em 08/07/2022 (fl. 22). 



    Considerando que o acórdão mencionado transitou em julgado em 08/07/2022, os reclamantes defendem que o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs nº 7042 e 7043, cujo julgamento ocorreu posteriormente, não deveria ser aplicada ao caso em questão. 



    O STF, ao julgar as ADIs nº 7042 e 7043 reconheceu a legitimidade ativa concorrente disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. 



    Ante as decisões proferidas nas ADIs 7042 e 7043, a FESP apresentou pedido idêntico na primeira instância, o que foi deferido. 



    Verifica-se que, em 26 de maio de 2022, o MM. Juízo a quo decidiu que (fl. 1554, na origem):



    ‘Tendo em vista a liminar concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes do Colendo Supremo Tribunal federal, nas ADIs 7042/DF e 7043/DF (fls. 1541/1542), no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por improbidade administrativa, defiro o pedido formulado a fls. 1541/1542, mantendo a FESP no polo ativo da demanda juntamente com o Ministério Público



    Os agravantes apresentaram pedido de reconsideração da decisão acima mencionada (fls. 1562/1566, na origem), com base no acórdão proferido no v. acórdão nº 2268987-41.2021.8.26.0000. 



    O MM. Juízo a quo consignou em 21 de março de 2023 que: ‘(...) a questão restou superada em função de decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a competência das fazendas públicas para ações como esta. Assim, a FESP deve permanecer no polo ativo da ação, não havendo que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça, contra o que se insurge o ora agravante’. 



    Dispõe o artigo 988, II, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...) 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    Não há que se falar em contrariedade à decisão proferida por este Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ademais, a Fazenda Pública não foi excluída, apenas passou a figurar como assistente do Ministério Público no período de vigência da Lei nº 14.230/2021. 



    Mesmo que o acórdão do agravo de instrumento proferido por este Tribunal de Justiça tenha transitado em julgado em 08/07/2022, considerando que é incontroverso que a decisão do STF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, de rigor a sua aplicação nos processos em andamento. 



    Ademais, quanto ao suposto descumprimento do Tema nº 733, destaca-se que compete ao Próprio STF, nos termos do art. 102, I, 1, da Constituição Federal apreciar eventual reclamação sobre o tema.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.303.358/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/04/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE nº 1.447.973/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/12/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal “a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema nº 848). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/09/2022).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Por fim, verifica-se que a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que, “quanto ao suposto descumprimento do Tema nº 733, destaca-se que compete ao Próprio STF, nos termos do art. 102, I, 1, da Constituição Federal apreciar eventual reclamação sobre o tema”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Ficam prejudicados os embargos de declaração. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente